Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702773-65.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A APELADO: IRACY DA SILVA DE BRITO, ILTAMAR DA SILVA DE BRITO, MARIA LUCIA DA SILVA BRITO, GRACIENE DA SILVA DE BRITO TAVARES, DEUSDEDITH DA SILVA BRITO, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Caixa Vida e Previdência S.A. (ID 68502261), em que noticia o depósito judicial referente ao acordo entabulado nestes autos. Requer a baixa dos autos. Ao ID 68547123, Iracy da Silva de Brito e outros informam a conta para transferência da quantia depositada. É o relato do necessário. Decido. 2. A decisão ao ID 67907642, proferido por esta Relatora, homologou o acordo celebrado entre as partes. Não há diligências há serem realizadas no âmbito deste e. Tribunal. Eventual levantamento dos valores depositados deve ocorrer na 19a Vara Cível de Brasília, unidade responsável pela conta judicial em questão, haja vista o cumprimento de sentença deva ser efetuado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 516, II, do CPC. 3. Portanto, nada a prover quanto às petições de ID 68502261 e 68547123. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora